Tribunal: TJES
Processo: 5006503-28.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006503-28.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: DAISE GUILHERMINO CORREA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
REMESSA E
RECURSO
S
CONHECIDO
S. APELOS PROVIDOS.

1.

No que tange à responsabilidade
dos entes
,
a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

2.
A
Carta Magna impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

3.
A
Súmula nº 421, do STJ
preceitua que
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

4.
Considerando que o
Município de Linhares não apresentou resistência
na contestação, tendo inclusive consignado que a internação não foi solicitada administrativamente, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada

5. Remessa e recursos conhecidos. Sentença confirmada no mérito. Apelações providas para afastar as condenações ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos, confirmando a sentença no mérito e dando provimento às apelações para afastar as condenações ao pagamento das verbas sucumbenciais impostas aos entes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de id. 4472425, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por Daise Guilhermino Corrêa contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar que os entes custeiem a internação compulsória de Wagner Corrêa Teodoro, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como o ente municipal a arcar com metade das custas processuais.

Nas razões de id. 4472428, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que (a) sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual é inviável, posto que se trata de órgão administrativo sem personalidade jurídica própria; (b) a Súmula n. 421 do STJ não foi superada.

O Município de Linhares, por sua vez, sustenta no recurso de id. 4472430 que (i) não apresentou resistência à pretensão autoral; (b) os ônus sucumbenciais devem ser afastados.

Contrarrazões apresentadas no id. 4472433.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que tange à responsabilidade dos entes, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196,
estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária
.

A Carta Magna, portanto,
impôs
ao Poder Público
a obrigação de fornecer
a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos
, sendo
esse
um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado
(no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
, motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à
dignidade da pessoa humana
, razão p
ela qual
não pode o Estado
(em sentido amplo)
se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.

Destaco que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, sendo que
“
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013160028448, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

A
Lei n. 10.216/01 est
a
belece
no
caput
do art. 6º que a internação será realizada mediante laudo médico, sendo possível a internação na modalidade compulsória por ordem judicial,
o que é caso dos autos, posto que o laudo
lavrado por médico psiquiatra constante no
id. 4471880 indica que Wagner Correa Teodoro faz uso abusivo e nocivo de substâncias psicotrópicas,
motivo pelo qual solicitou
sua internação.

A
jurisprudência desta Corte de Justiça
reconhece
a possibilidade de provisão
da internação compulsória
de pacientes nessas condições
,
sendo essa de responsabilidade solidária dos entes federativos, como se depreende dos seguintes arestos:

“
1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados.
2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

“
É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

No que diz respeito à condenação imposta ao Estado do Espírito Santo de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual,
p
rescreve o art. 134, § 2º, da
CF
que “
às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º
”.

T
al preceito não autoriza,
entretanto,
o entendimento
veiculado no recurso
, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo
a parte
em lide intentada contra o ente público
que

integra
, inviável a condenação
do
Estado
do Espírito Santo

a
o pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381 do CC).

Nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ
no sentido de que
“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Cumpre acentuar que aquela corte de superposição de forma iterativa vem proclamando que o entendimento externado no verbete da súmula 421 continua prevalecendo mesmo após a alteração legislativa da art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94, por todos, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"
.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1183366/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ)
.

2.
Ressalta-se que esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Ademais disso, perfilho o entendimento de que “
O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do AR 1937 AgR/DF, inclusive em relação à Defensoria Pública da União. 6. O art. 42, inciso V da LCE n. 55/1994 apenas reforça a fundamentação do acórdão recorrido no sentido da impossibilidade dos notáveis Defensores Públicos Estaduais perceberem honorários advocatícios.
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Ap
nº
24120067467, Relator
DES.
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, D
J
: 28/02/2018).

Registro, contudo, que o Município de Linhares não apresentou resistência na contestação de id. 4472399, tendo inclusive consignado que a internação não foi solicitada administrativamente, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada.

Diante do exposto,
conheço
da remessa e dos recursos
,
confirmando a sentença
no mérito
,
mas

dando-lhes provimento
para afastar as condenações ao pagamento das verbas sucumbenciais impostas aos entes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.